Tribunal: TJMT
Processo: 1029204-05.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Agravo Interno n. 1029204-05.2019.8.11.0041
RECORRENTE PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RECORRIDO PAULO GABRIEL DA SILVA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 57291458) interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado (ID 52978996):
“AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DESPROVEU O RECURSO EM FAVOR DO APELADO/AGRAVADO – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL MINORAÇÃO INDEVIDA – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DAS ALÍNEAS DOS §§ 2o E 8o DO ART. 85 DO CPC – PRETENSÃO INICIAL ATENDIDA PARCIALMENTE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(1) -Nas razões do agravo interno não há fatos ou fundamentos novos suficientes para alterar a decisão monocrática agravada .
(2) -Quando fixados equitativamente , em face de condenação de baixo valor, torna-se desnecessária minoração dos honorários advocatícios, uma vez que o valor é suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão.
(3) -O não atendimento na totalidade da pretensão inicial, não configura sucumbência recíproca in casu, devendo a seguradora apelada, responder integralmente pelas custas e honorários advocatícios, fixados na sentença.
(4)-Considerando a manifesta inadmissibilidade do agravo interno , o recorrente deve ser condenado ao pagamento da multa prevista no §4o do art. 1.021 do NCPC.” (N.U 1029204-05.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 21/08/2020)
A parte Recorrente alega violação ao §2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, o qual é claro ao dispor que os honorários deverão ser arbitrados no mínimo de 10% e máximo de 20% do valor da condenação, e que a regra prevista no § 8o do referido dispositivo, que prevê a fixação da verba sucumbencial de forma equitativa, é subsidiária, e sua aplicação só dever ser realizada nos casos em que não se enquadrarem na regra anterior.
Recurso tempestivo (ID 57835458) e preparado (ID 57830983).
Contrarrazões juntadas conforme ID 59613032.
Multa do Agravo Interno não paga, conforme ID 57830982.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deserção. Não recolhimento da multa do art. 1.021 do CPC
A Recorrente, quando condenada ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, somente poderá interpor Recurso Especial se realizar o depósito do valor correspondente à sanção pecuniária que lhe foi imposta, cuja comprovação consiste em pressuposto objetivo de recorribilidade expressamente reconhecido pelo STF e STJ:
Nesse sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO NO CURSO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. EFEITOS SOMENTE PROSPECTIVOS. PRECEDENTES. RECURSO ANTERIOR MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. CONDENAÇÃO EM MULTA. SANÇÃO NÃO RECOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. ARTS. 1021, §§ 4o E 5o, DO CPC/15. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
1. A concessão de gratuidade da justiça formulada no curso do processo somente possui efeitos prospectivos, devendo, por isso, ser comprovado o recolhimento do preparo ou da multa aplicada anteriormente. Precedentes do STJ.
2. É inadmissível o recurso sem a comprovação de recolhimento da multa do art. 1021, §§ 4o e 5o do CPC/15.
3. Embargos de declaração não conhecidos.” (EDcl no AgInt no AREsp 994.654/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019) (g.n.)
Frente a essas ponderações, cumpre anotar que o acórdão proferido no Agravo Interno (ID 52978996), aplicou multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 1.021, § 4o, do CPC, por se tratar de recurso manifestamente improcedente.
Dessa forma, em análise ao caso concreto, observa-se que a parte Recorrente não efetuou previamente o depósito concernente à multa aplicada no Agravo Interno, conforme certidão de ID 57830982. Logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 06 de outubro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX